Tribunal: TJPA
Processo: 0014494-97.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11979 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014494-97.2019.8.14.0401

APELANTE: NAIM ANTONIO DANIM AUAD

APELADO: MARIA JOSE COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

A NATUREZA DAS MEDIDAS PROTETIVAS TRATADAS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS É DE NATUREZA CÍVEL, DE MODO QUE, O RECURSO A SER IMPOSTO DEVE SER ANALISADO POR UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS COMPETENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NÃO AS CRIMINAIS. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER da apelação, por ser de competência cível e determinar a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NAIM ANTÔNIO DANIN AUAD
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 1.009 e 1.012, §4º, do CPC, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica a Mulher de Belém, que julgou procedente o pedido inicial para manter as medidas protetivas liminarmente deferidas, pelo prazo de 01 (um) ano.

Esclarecem os autos que em 19/07/2019, o Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar, contra a Mulher de Belém/PA, em audiência, deferiu as seguintes Medidas Protetiva de Urgência, em desfavor de acusado/apelante NAIM ANTONIO DANIM AUAD (Fls. 19/20 (ID 6278309):

“[...] a) Afastamento compulsório do lar, domicílio ou local de convivência com as vítimas, podendo levar consigo exclusivamente seus objetos de uso pessoal (documentos de identificação, roupas, utensílios de higiene);

b) Proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares a uma distância de 100 (cem) metros;

c) Proibição de manter contato com a vítima e com seus familiares por qualquer meio de comunicação;

d) Proibição de frequentar a residência da ofendida, bem como os seguintes endereços: 1) Rua Santa Maria, nº 38, apto 302, bloco 02, Condomínio Sky Ville, BR 316, Km 01, bairro Atalaia, Ananindeua-PA; 2) Trav. Barão do Triunfo, nº 1912, bairro Pedreira, Belém; 3) Av. Pedro Miranda, nº 624, Ed. Pirâmide, bairro Pedreira; 4) Trav. Da Estrela, nº 1350, Ed. Ville Franche, apto. 1404, bairro Pedreira, Belém-Pa. Intime-se o agressor, acerca das medidas impostas. [...]”

Fls. 80/81 (ID 6278320), em 18/02/2020. Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar, contra a Mulher de Belém/PA, em razão da não interposição de recursos contrários a Decisão interlocutória de fls. 19/20 (ID 6278309), RECONHECEU e MANTEVE as medidas protetivas de urgência, pelo prazo de 01 (um) ano, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e declarou extinto o processo, com resolução do mérito.

Fls. 82 (ID 6278321), em 17/07/2020, o apelante NAIM ANTONIO DANIM AUAD, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, pela Defensoria Pública, contra a decisão que, deferiu Medidas Protetivas de Urgência. RAZÕES às fls. 83/99 (ID 6278323), na mesma data.

Fls. 103/116 (ID 6278325), em 02/03/2021, CONTRARRAZÕES da vítima MARIA JOSÉ COSTA SILVA, por Advogado Particular. Requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação, para ser mantida a Decisão que, fixou medidas protetivas de urgência, em desfavor do Acusado.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da apelação por se tratar de matéria de competência das Turmas de Direito Privado.

Os autos foram revisados.
E o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Reproduzo o bem lançado parecer como fundamento do meu voto, pois acertadamente verificou o Custos Legis a incompetência desta Turma para julgamento do feito em analise.

“O processo em análise, trata de Medidas Protetivas de Urgência, da Lei nº 11.340/ 2006, impostas pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar, contra a Mulher de Belém/PA, em desfavor do apelante NAIM ANTONIO DANIM AUAD que, praticou violência doméstica, no âmbito familiar, contra a vítima MARIA JOSÉ COSTA SILVA.

O TJE/PA, em seu Regimento Interno, no art. 31-A, V, firmou entendimento que, o julgamento dos recursos interpostos contra decisões que, indeferirem ou deferirem medidas protetivas, previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), caberá análise às Turmas de Direito Privado.

Vejamos o teor da citada norma do TJ/PA: REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA: Art. 31-A As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: [...]

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016.

As medidas protetivas impostas ao Acusado/Apelante pelo que, consta no Regimento Interno do TJE/PA, tem natureza híbrida.

A matéria pode ser analisada tanto na seara criminal, quanto no cível.

No presente caso. Não houve prisão por descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, impostas ao Acusado.

Assim, fica afastada a competência das Turmas Criminais do TJE/PA, para julgamento.

Em entendimento recente, a 2ª Turma de Direito Penal do E. TJ/PA, decidiu pela REDISTRIBUIÇÃO ÀS TURMAS CÍVEIS, de recurso interposto contra decisão de medida protetiva de urgência, previstas na Lei n.º 11.340/2016.

Neste sentido, vejamos ementa do julgado:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº. 11.340/2006. FALTA DE COMPETÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. REMESSA DOS AUTOS À CÂMARA CÍVEL COMPETENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. APELO PREJUDICADO. 1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser imposto deve ser analisado por uma das Câmaras Cíveis competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (2018.01346320-82, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-20, publicado em 2018-04-20)

O Objeto de discussão desse Recurso de Apelação, interposto pela parte defensiva, tem seu ponto de partida a Sentença que, manteve as medidas protetivas de urgência, fixadas em desfavor do apelante NAIM ANTONIO DANIM AUAD.

O julgamento desse feito, compete as Turmas de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Em caso análogo, a 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, manifestou-se nesse sentido. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI Nº 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA)? SENTENÇA QUE EXTIGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS. MATÉRIA EMINENTEMENTE CÍVEL. RECURSO PENAL IMPRÓPRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO E DETERMINADO O ENCAMINHAMENTO DO FEITO À VICE-PRESIDÊNCIA PARA A SUA REDISTRIBUIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. Verifica-se que a matéria trazida como objeto do presente recurso, é eminentemente cível, pois trata única e exclusivamente de ação de concessão de medidas protetivas, sem constar nos autos qualquer inquérito ou denúncia que indique que a presente causa se direciona à esfera penal. Destarte, a medida a ser tomada neste caso é a redistribuição do feito para uma Turma de Direito Privado, a qual compete o julgamento do feito. Precedentes deste E. Tribunal e do STJ. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO e DETERMINADO O ENCAMINHAMENTO DO FEITO À VICE-PRESIDÊNCIA PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO À UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, por ser inadequado, com o encaminhamento do presente feito à Vice-Presidência, a fim de que seja redistribuído para uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal, para conhecimento e julgamento do presente recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador

Relator MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (TJ-PA - AC: 00316192020158140401 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 08/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/02/2018).

A Jurisprudência dos Tribunais Pátrios, possuem entendimento igual ao TJE/PA, quanto à competência do cível, para processar e julgar recurso interposto, em face de decisão de deferimento ou indeferimento, de medidas protetivas. Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS FUNDAMENTADO NA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) - NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR CÍVEL SATISFATIVA – PROCEDIMENTO AUTÔNOMO, QUE INDEPENDE DE AÇÃO PENAL OU CÍVEL EM FACE DO SUPOSTO AGRESSOR - INCIDÊNCIA DO ART. 15, “CAPUT” E INCISO I, DA LEI MARIA DA PENHA – ELEIÇÃO DO FORO DE DOMICÍLIO DA PRETENSA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, ONDE AJUIZADO O PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONFLITO PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 têm natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa [...] 3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, de forma a declarar a competência do Juízo Suscitado, onde formulado o pedido de medidas protetivas, para o julgamento e processamento do feito. (TJ-MT 10224070520208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/02/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021) Os autos em análise, devem ser remetidos as Turmas de Direito Privado, em observância ao art. 31-A, V, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do presente apelo e que sejam remetidos as Turmas de Direito Privado, em observância ao Regimento Interno do TJE/PA, art. 31-A, V. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 01/12/2021